Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-47.2019.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-47.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Habitação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 803.108.182-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JOSUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 803.108.182-49 (EMBARGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Gentilin
e
Biazon
Ltda - EPP contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, mantendo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, requerendo a atribuição integral da sucumbência ao embargado ou, alternativamente, a redistribuição proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no julgado quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais; (
ii
) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo para corrigir vícios que comprometam a clareza ou integridade da decisão.

No caso concreto, a decisão atacada distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais, condenando a requerida a arcar com 65% das custas processuais, enquanto o autor foi responsabilizado pelos 35% remanescentes, com base nas disposições legais e no êxito parcial de ambas as partes.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, considerando o baixo proveito econômico da causa e os critérios legais pertinentes.

Não se verifica omissão no julgado, pois as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas, inexistindo vícios que amparassem o recurso integrativo.

Conforme a jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando fundamentação adequada para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar o êxito parcial das partes na demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é válida quando atende aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, especialmente em causas de baixo proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 8º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013.

STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/4/2006.

STJ,
EDcl
no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
nº 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/5/2018,
DJe
1/6/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
,
em face do acórdão que,
à unanimidade,
deu provimento aos embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para fixar os

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos
do acórdão.

A
embargante alega omissão quanto à aplicação da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, uma vez que

a parte embargante seria a maior vencedora da demanda.

Assim,
requer, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, que a sucumbência seja atribuída integralmente ao embargado ou, alternativamente, que a distribuição seja ajustada de forma
proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
a
embargante sustenta vício de omissão

no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque
, n
o julgamento do recurso de apelação, foi proferida a decisão que redistribuiu os ônus sucumbenciais, conforme as disposições legais e a realidade da causa. A requerida foi condenada a arcar com 65% das custas processuais, enquanto o autor ficou responsável pelos 35% remanescentes. O critério adotado foi adequado e proporcional, uma vez que ambas as partes tiveram êxito em determinados pontos da demanda.

Em relação aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, os quais permitem a fixação dos honorários com base no valor da causa, especialmente quando o proveito econômico obtido é desproporcionalmente baixo para uma fixação exclusiva do proveito econômico.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025